Tribunal: TJSP
Processo: 2099202-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Pretensão ao imediato arresto de bens. Decisão que condicionou a apreciação do tema após dar-se o contraditório. Evidências de sucessão empresarial. Transmissão de bens imateriais que implica não somente a utilização destes para a continuidade da atividade econômica de antes,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Pretensão ao imediato arresto de bens. Decisão que condicionou a apreciação do tema após dar-se o contraditório. Evidências de sucessão empresarial. Transmissão de bens imateriais que implica não somente a utilização destes para a continuidade da atividade econômica de antes, como também que tal decorreu de fraude para frustrar a garantia dos credores. Deferimento do arresto no início do procedimento em causa que tem o condão de inibir riscos de novo escamoteio de bens. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099202-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
KRONTECH TECNOLOGIA EM MONTAGEM ELETRÔNICA, são agravados
ASTRUMLED SINALIZAÇÃO VEICULAR EIRELI, RITIVAL PIRES DE
SANTANA e EMAIRA PIRES DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que declara., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.594
Agravo de Instrumento no 2099202-18.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo/Foro Regional de Santana
Agravante: Krontech Tecnologia Em Montagem Eletrônica
Agravados: Astrumled Sinalização Veicular EIRELI e outros
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória.
Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade
jurídica da devedora. Pretensão ao imediato arresto de bens.
Decisão que condicionou a apreciação do tema após dar-se o
contraditório. Evidências de sucessão empresarial. Transmissão
de bens imateriais que implica não somente a utilização destes
para a continuidade da atividade econômica de antes, como
também que tal decorreu de fraude para frustrar a garantia dos
credores. Deferimento do arresto no início do procedimento em
causa que tem o condão de inibir riscos de novo escamoteio de
bens. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por autora, o qual foi tirado dos autos do
procedimento de desconsideração de personalidade
jurídica de sociedade reportada a ação monitória
em fase de cumprimento de sentença.
Diz a agravante que a sócia da devedora
extinguiu
a
personalidade
jurídica
desta
e
constituiu outra pessoa jurídica, o que importa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transmissão do patrimônio da anterior a esta,
particularmente o fundo de comércio.
Com isso, acrescenta a parte agravante
que, ao contrário do que se decidiu em primeiro
grau, impõe-se reconhecer a sucessão empresarial e
que sejam alcançados bens da sociedade constituída
e de seus sócios já de plano, antes assim de se
pronunciar aquela ocorrência.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
É inegável a sucessão empresarial, e os
elementos de convicção sugerem que apenas deu-se a
alteração
da
denominação
da
sociedade,
sem
implicar a rigor mudança do quadro societário e,
portanto, com o intuito inequívoco de frustrar a
garantia dos credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se que, nessa manobra, procurou-
se manter a semelhança entre a nova denominação a
antiga, certamente para proveito da nome comercial
e, assim, da clientela e do reconhecimento já
consagrado no mercado, cujo intuito assim não pode
ser outro que burlar o Fisco e frustrar a garantia
dos credores.
Não é dado deixar de atribuir valor
econômico
aos
bens
imateriais
apontados
no
parágrafo acima, o que assim justifica a presença
da verossimilhança que autoriza o alcance desde
logo do patrimônio das pessoas que sucederam a
devedora no negócio em causa.

Inegável é o risco de danos irreparáveis,
se não é improvável o escamoteio de bens que
possam garantir o juízo, já que a anterior conduta
nesse sentido com a sucessão empresarial pode vir
a ser repetida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2099202-18.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível Foro Regional de Santana - São Paulo
Agravante: Krontech Tecnologia em Montagem Eletrônica
Agravadas: Astrumled Sinalização Veicular Eirelli e Outros
Voto no 19.347
Declaração de voto vencido.
Tenho compreensão de que o indeferimento
do arresto cautelar até solução do incidente de desconsideração
com a inclusão da parte na ação de execução é medida que se
impõe.
Vejo necessário porque, se os agravados
terão direito de defesa contra a inclusão, se mostra razoável e de
prudência deixar para o final e com a conclusão do incidente sujeitá-
los aos atos de constrição.
Conforme o § 3o do artigo 134 do CPC, se a
desconsideração não está formulada na inicial da ação de
execução, que aqui é o caso, o incidente instaurado implica na
suspensão do andamento da ação de execução.
Mas em termos, digo.
Segundo comentários de Cassio Scarpinella
Bueno (em Comentários ao Código de Processo Civil, obra coletiva,
da qual coordenador, pág. 577), ele tece as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerações sobre o § 3o do artigo 134:
“A regra do § 3o do art. 134, embora seja
harmônica com a genérica previsão do art. 313, VIII, deve ser
interpretada de maneira a não comprometer o andamento do
processo em face da parte original e, se for o caso, da prática de
atos executivos contra o seu patrimônio sem prejuízo da
instauração e desenvolvimento do incidente....”.
E
prossegue,
“Por
isso,
a
melhor
interpretação é a de que os atos executivos em face do sócio (ou
da pessoa jurídica quando se tratar de 'desconsideração inversa')
não podem ser praticados antes da resolução do incidente”.
Enfim, para o caso dos autos, em que a
postulação está a acontecer pela via de incidente depois de
frustrada a satisfação da credora nos autos principais em fase de
execução, conforme leitura do § 3o ao ressalvar a hipótese do § 2o
do artigo 134 do CPC, “a execução fica suspensa para o incidente
e em relação à parte (pessoa física ou pessoa jurídica) contra quem
se volta a pretensão de ser alcançada na ação de execução, tão
só”.
E prossigo, para melhor afinar minha
compreensão divergente com o registro, também, por se tratar a
desconsideração de personalidade jurídica própria de uma
intervenção de terceiro, da doutrina em torno do tema produzida por
Tereza Arruda Alvim Wambier e Outros (Primeiros Comentários ao
novo Código de Processo Civil: artigo por artigo, 1a ed., São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 252, reproduzida no
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2172242-04.2018.8.26.0000, E. 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Paulo Pastore Filho), em que traz o seguinte comentário:
“A
decisão
que
desconsidera
a
personalidade jurídica não poderia, à luz da Constituição Federal,
ser proferida sem ser antecedida de contraditório amplo,
englobando produção de provas, como infelizmente, muito
frequentemente se faz hoje em dia. Isto porque, de rigor, se trata de
decisão que equivale àquela que coloca alguém na posição de réu,
já que sujeita seu patrimônio a responder por uma dívida, a ser
objeto de atos de desapropriação. Em face disso, não há como se
permitir que o juiz profira uma decisão com este alcance sem ouvir,
antes, este terceiro. Aliás, andou bem também o legislador ao tratar
o procedimento que pode levar à decisão de desconsideração da
pessoa jurídica como uma forma de intervenção de terceiros.”
(Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por
artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
252).
Circunda
esta
compreensão
ampla
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC.
Pedido de efetivação de arresto no rosto dos autos concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente. Tutela cautelar deferida para impor constrição a
futuro direito de crédito de uma das sócias da empresa devedora.
Concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto contra a decisão que determinou a desconsideração da
personalidade jurídica. Suspensão da eficácia da decisão que
autorizou a inclusão dos sócios no polo passivo. Descabida a
efetivação
do
arresto.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2256166-10.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Azuma Nishi, j. em 13/02/2019).

“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ARRESTO DE VALORES. Insurgência da executada em face da
decisão que processou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Urbplan e determinou o arresto
de valores. Reforma parcial. Decisão devidamente fundamentada
quanto às razões de processamento do incidente em questão.
Recuperação judicial da empresa devedora não impede o
desenvolvimento
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica dela, com o intuito de atingir o patrimônio dos
sócios. Decisão agravada, porém, incorreta quanto ao arresto de
bens. Ausência de pedido dos exequentes. Fundamentação
insuficiente. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial das
empresas RE Brasil Empreendimentos e Brl Partners Fundo de
Investimento. Arresto afastado. Agravo provido em parte”. (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 2164168-58.2018.8.26.0000, E. 3a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. em 23/10/2018).
É o meu voto.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
124F0384
6
9
Declarações de
Votos
HELIO NOGUEIRA
1256D3DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2099202-18.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.